Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718935-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu pedido de levantamento de valor incontrovertido por três (3) fundamentos: a) não há parcela incontroversa, eis que foi acolhida integralmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal quanto ao critério de atualização monetária; b) na hipótese de pagamento da parcela incontroversa, seria necessário o fracionamento da dívida para pagamento em dois precatórios, o que culminaria em ofensa ao art. 100, § 8o, da CF; c) a expedição do precatório se realiza, no âmbito deste egrégio Tribunal, por meio do Sistema de Administração de Precatórios – SARPRE, que pressupõe preenchimento das informações pertinentes, como indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado, índice de correção monetária e preclusão da fase do cumprimento de sentença. Tal preenchimento, por sua vez, se revelaria obstado por conta da pendência do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, os agravantes sustentam existir parcela incontroversa, eis que as partes discutem apenas a forma de atualização monetária da dívida. Argumentam que, segundo reiterada jurisprudência, tanto desta egrégia Corte, como também do excelso STF, viabiliza-se o fracionamento do precatório quando a dívida constituir-se de parcela incontrovertida e de outra em discussão judicial, de forma a dar cumprimento ao que dispõe o art. 535, § 4o, do CPC. Afirmam que a parcela ostenta natureza alimentar, eis que advém da suspensão indevida do benefício de alimentação devido aos servidores do Distrito Federal. Requerem a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. Pugnam que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – que, a despeito da nomenclatura utilizada pelo legislador ordinário, no art. 300, do CPC, o causídico que patrocina os recorrentes nominou de “efeito suspensivo ativo”: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que decorre “do caráter alimentar das verbas envolvidas” (petição de recurso, doc. id no 36216722 – pág. 7), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelos recorrentes, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Cabe ressaltar, ademais, quanto à expressão utilizada pelos recorrentes (caráter alimentar das verbas envolvidas), que sequer se cuida de pedido de pagamento de verba de natureza alimentar. Com efeito, embora o provimento jurisdicional exequendo verse sobre obrigação de pagamento de benefício de alimentação devido aos servidores públicos do Distrito Federal, tal verba, não adimplida no tempo em modo devidos, acabou por se transformar em dívida de valor, por força dos inúmeros anos que transcorreram até a instauração do cumprimento individual de sentença (veja-se, a respeito do tema, o acórdão 1143578 desta egrégia Turma). Em razão disso, ainda que se vislumbre que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, seja provável que o agravo de instrumento venha a ser provido, eis que a tese é espelhada em diversos precedentes jurisprudenciais em sentido diverso da fundamentação da decisão agravada, inclusive em tese firmada pelo excelso STF (Tema 28), indemonstrado o periculum in mora, indefiro a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator